Tribunal: TJDFT
Processo: 0744262-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744262-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: REJANE FEITOSA MOURA FE RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PATRIMÔNIO MÍNIMO. DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO DEVIDA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VALOR DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em analisar se a apelante preenche os requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça, bem como avaliar se é legítima a pretendida "repactuação" dos negócios jurídicos de mútuo celebrados para que os descontos promovidos pela instituição financeira ré em folha de pagamento e em sua conta-corrente, sejam limitados ao montante equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. 1.1. É necessário avaliar também se houve a prática de ato ilício ao promover, o credor, o parcelamento automático do valor da fatura do aludido cartão, bem como examinar se é legítima a pretensão exercida pela ora recorrente, ao recebimento de indenização pelos danos morais alegados. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 2.2. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 2.3. No presente caso o valor que consta nos comprovantes de rendimentos não reflete a realidade financeira ostentada pela apelante em virtude da comprovada situação de superendividamento, sendo hipótese de concessão da gratuidade de justiça pleiteada. 3. No caso de empréstimos concedidos com a previsão de pagamento por meio de desconto em conta-corrente não deve ser aplicada, em regra, a limitação de 30% (trinta por cento) dos respectivos valores determinada prevista na Lei Complementar local no 840/2011 ou na Lei no 10.486/2002. 4. A despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, não pode ser admitida a apropriação de dinheiro depositado em conta bancária para o adimplemento de obrigação vencida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 4.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. 5. Assim, a recorrente não pode ser privada dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos, devendo haver a reforma da sentença para que sejam limitado os descontos facultativos em questão, efetuados por meio de consignação em pagamento e diretamente em conta bancária, ao máximo de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração bruta recebida pela recorrente. 6. A Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil autoriza o parcelamento do saldo devedor do cartão de crédito, sem autorização expressa do devedor, desde que em condições mais vantajosas para o consumidor. 7. Os débitos efetuados pela instituição financeira referentes aos mútuos contratados e às parcelas do valor da fatura do cartão de crédito são legítimos. 7.1. Ausente a prática de ato ilícito não são devidas a restituição em dobro dos valores descontados acima do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração da apelante e nem a reparação pelos danos morais que a recorrente alega haver experimentado. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10 do CPC, defendendo a ocorrência de decisão surpresa, em razão da aplicação da regra prevista na resolução 4.549/2017. Afirma que nenhuma das partes se manifestou sobre a referida resolução, razão pela qual o acórdão deve ser reformado, eis que a fundamentação não foi debatida entre as partes; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que restou demonstrado que houve dano moral a ser reparado, uma vez que os valores foram descontados da conta corrente sem a sua autorização, tendo ela avisado o segundo recorrido que não queria mais o pagamento em débito automático. Pugna pela prioridade de julgamento, em razão de sua idade, bem como porque se encontra em tratamento de câncer de mama. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito ao suposto malferimento ao artigo 10 do CPC, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Na hipótese em exame não merece prosperar a pretensão ora exercida pela apelante em relação à condenação da instituição financeira ré e da administradora do cartão de crédito ao pagamento de indenização pelos danos morais alegadamente experimentos pois, como acima analisado, não houve a prática de ato ilícito pelas apeladas” (ID 54001186), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino à secretaria que anote a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, caput e seus parágrafos, do Código de Processo Civil de 2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023